Tribunal: STF
Processo: SL 1574
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa (AADC). Possibilidade de percepção cumulativa com o adicional de periculosidade pelo trabalho com motocicleta (CLT, art. 193, § 4º). Pedido de suspensão dos efeitos do acórdão emanado do TST (Tema Repetitivo nº 15). Ausência de plausibilidade jurídica. Parcelas remuneratórias distintas, fundados em fatos geradores diversos. Ausência de bis in idem. Adicional de atividade externa (AADC) devido em razão das condições mais gravosas de trabalho (adicional de penosidade) cujo pagamento não afasta o direito, exclusivo dos carteiros condutores de motocicleta, ao adicional por atividade em motocicleta (adicional de periculosidade). Controvérsia cujos limites se exaurem na exegese da legislação ordinária e na interpretação de cláusulas convencionais, além de demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. Medida liminar indeferida.



1. Insurge-se a ECT contra acórdão pelo qual o Tribunal Superior do Trabalho, dirimindo controvérsia repetitiva, assentou, em relação aos carteiros condutores de motocicleta, a possibilidade de percepção cumulativa tanto do adicional de atividades externas (previsto exclusivamente em norma convencional coletiva) quanto do adicional de periculosidade específico dos trabalhadores motociclistas (positivado no § 4º do art. 193 da CLT).



4. Parcelas remuneratórias cuja disciplina jurídica se acha integralmente estabelecida “na forma da lei” (CF, art. 7º, XXIII) ou nos termos dos acordos e convenções coletivas de trabalho, a evidenciar a natureza eminentemente infraconstitucional da controvérsia.



3. O Adicional de atividade externa (AADC), previsto apenas em convenção coletiva de trabalho (PCCS/2008), caracteriza parcela adicional destinada à remuneração complementar pelo trabalho exercido nas ruas em condições mais gravosas (adicional de penosidade), decorrentes do desgaste físico e da fadiga mental resultantes do carregamento de peso, dos danos ergonômicos ao corpo, da insolação e desidratação, das restrições de acesso a instalações sanitárias ou locais de descanso e alimentação, entre outras circunstâncias associadas à debilitação da saúde e do bem-estar dos trabalhadores.



3. Já o adicional de periculosidade titularizado exclusivamente pelos trabalhadores motociclistas (CLT, art. 193, § 4º), criado pela Lei nº 12.997/2014, complementa a remuneração dos condutores de motocicleta pela exposição ampliada a situações de risco de vida e de danos à integridade física no trânsito. Aqui remunera-se o risco, não qualquer condição de trabalho. A mera exposição ao risco, com seu elevado potencial de lesividade, justifica, por si só, a remuneração adicional.



4. Possibilidade da percepção cumulativa de ambas as parcelas adicionais, sem que isso importe em indevido bis in idem, cuja vedação só existe em relação ao adicional de insalubridade e de periculosidade, por expressa previsão legal (CLT, art. 193, § 2º).



5. Controvérsia insuscetível de análise em sede recursal extraordinária ou na via da contracautela em razão de exaurir-se integralmente na exegese da legislação infraconstitucional e na interpretação das cláusulas convencionais previstas no diploma negocial coletivo celebrado entre a ECT e seus empregados. Precedentes monocráticos (ARE 1.292.592, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.8.2021, DJe 16.8.2021; ARE 1.377.959, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.4.2022, DJe 25.4.2022).



6. Medida liminar indeferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT visando a sustar os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Incidente de Recurso Repetitivo IRR-1757-68.2015.5.06.0371, pelo qual a Alta Corte trabalhista, dirimindo controvérsia repetitiva (Tema Repetitivo nº 15), assentou, em relação aos carteiros condutores de motocicleta, a possibilidade de percepção cumulativa tanto do adicional de atividades externas (previsto exclusivamente em norma convencional coletiva) quanto do adicional de periculosidade específico dos trabalhadores motociclistas (positivado no § 4º do art. 193 da CLT).



    2. A controvérsia em questão, submetida no âmbito do TST à sistemática dos recursos repetitivos, foi equacionada nos seguintes termos (Tema Repetitivo nº 15):



     



    EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA – AADC (PCCS/2008). PERCEPÇÃO CUMULATIVA COM O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (ART. 193, § 4º, DA CLT). POSSIBILIDADE. O ‘Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa – AADC’, instituído pela ECT, no Plano de Cargos e Salários de 2008, é cumulável com o Adicional de Periculosidade, previsto no § 4º do art. 193 da CLT, para empregados que desempenham a função de carteiro motorizado (Função Motorizada ‘M’ e ‘MV’), utilizando-se de motocicletas?” 



    3. Ao dirimir a controvérsia em favor dos carteiros motorizados condutores de motocicletas, o TST esclareceu que os adicionais em questão possuem natureza jurídica diversa, podendo ser acumulados por resultarem de fatos geradores distintos. 



    Segundo esse entendimento, a parcela remuneratória correspondente ao AADC (adicional de atividade de distribuição e coleta externa), instituído mediante negociação coletiva, destina-se a todos os carteiros exercentes de atividades postais externas em vias públicas, seja por meio de automóveis, bicicletas ou a pé. Contempla a remuneração adicional pelo trabalho prestado nas ruas em condições rigorosas e desgastantes, tais como a exposição ao sol e a desidratação, a sujeição aos fenômenos naturais e climáticos, a ausência de acesso a sanitários ou a locais adequados ao descanso nos intervalos legais intrajornada, a fadiga do percurso e os riscos ergonômicos associados ao carregamento prolongado de peso, entre outras circunstâncias geradoras de abatimento físico e mental.



    Já o adicional de periculosidade a que se refere o art. 194, § 3º, da CLT, destina-se exclusivamente aos trabalhadores motociclistas (sejam eles carteiros ou não). Sua função é remunerar o trabalhador motociclista pelo risco à integridade física e à vida resultante da direção de motocicleta nas vias de trânsito. É de notório conhecimento o fato de os motociclistas estarem expostos a índices de letalidade e de acidentes incapacitantes no trânsito exponencialmente superiores aos demais motoristas. Daí a razão dessa especial modalidade de parcela adicional.



    4. Adotando essa compreensão, o TST reconheceu em favor dos carteiros motorizados condutores de motocicletas o direito a percepção cumulativa do adicional a que se refere o art. 194, § 3º, da CLT (adicional de periculosidade), em razão do serviço prestação com risco à vida e à integridade física nas vias de trânsito; bem assim ao AADC (adicional de atividade de distribuição e coleta externa), em decorrência da exposição desses trabalhadores também às condições rigorosas e ao desgaste físico e mental do trabalho exercido nas vias públicas (adicional de penosidade). 



    5. A tese fixada pelo TST restou consubstanciada no seguinte enunciado:



    “Diante das naturezas jurídicas diversas do Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa – AADC previsto no PCCS/2008 da ECT e do Adicional de Periculosidade estatuído pelo § 4° do art. 193 da CLT, define-se que, para os empregados da ECT que se enquadram nas hipóteses de pagamento dos referidos adicionais, o AADC e o adicional de periculosidade, percebido por carteiro motorizado que faz uso de motocicleta, podem ser recebidos cumulativamente.”



     6. Insurge-se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) contra essa decisão, à alegação de que a edição superveniente da Lei nº 12.997/2014, que instituiu o adicional de periculosidade para as atividades de trabalhador em motocicleta (CLT, art. 193, § 3º) teria acarretado a revogação do ADCC, por expressa previsão convencional no sentido de que “O Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa - AADC será suprimido, em caso de concessão legal de qualquer mecanismo, sob o mesmo título ou idêntico fundamento/natureza, qual seja, atividade de distribuição e/ou coleta em vias públicas, a fim de evitar a configuração de acumulação de vantagens” (PCCS/2008, Cláusula 4.8.2).



    7. Segundo a requerente, a instituição do ADCC pela via convencional teve origem no veto presidencial total ao Projeto de Lei nº 7.362/2006, pelo qual se buscou a criação de adicional de periculosidade em favor dos carteiros. Transcrevo, no ponto, o teor da proposta legislativa em referência:



    “Art. 1º O caput do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:



    Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que sejam exercidas em contato permanente com inflamáveis e explosivos, ou exercidas em condições de risco à integridade física do trabalhador em decorrência da circulação em vias públicas, com os perigos a elas inerentes, para entrega de correspondência ou encomenda, no exercício da profissão de carteiro.”



    8. Afirma que, após o veto presidencial, o AADC foi instituído na ECT, mediante negociação coletiva, visando a substituir o adicional previsto no PL nº 7.362/2006 rejeitado.



    9. Sustenta a ECT que o adicional convencional (AADC), por expressa previsão contratual, destinava-se a viger até o momento em que sobreviesse norma legal disciplinando em favor dos carteiros o adicional correspondente à “atividade de distribuição e/ou coleta em vias públicas”, independentemente do título ou da natureza que viesse a ter, tal como estipulado na já referida Cláusula 4.8.2 do PCCS/2008 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários/2008).



    10. Essa condição resolutiva teria ocorrido, de acordo com a requerente, por meio da edição da Lei nº 12.997/2014, que criou o adicional de periculosidade para atividades exercidas em motocicletas (CLT, art. 193, § 3º).



    11. Diante disso, alega que o Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o princípio da autonomia negocial coletiva (CF, art. 7º, XXVI) e a jurisprudência desta Corte quanto à inadmissibilidade da invocação do princípio tutelar para invalidar normas resultantes de diploma negocial coletivo (RE 590.415, Rel. Min. Roberto Barroso — Tema nº 152/RG). 



    Aponta transgressão, ainda, à Súmula nº 339/STF, cujo enunciado veda a concessão pelo Poder Judiciário de aumento remuneratório de servidores públicos, e aos princípios da separação de poderes (CF, art. 2º), da segurança jurídica e da igualdade (CF, art. 5º, caput).



     12. Argui a configuração de grave risco à ordem e à economia públicas, tendo em vista que “a celeuma em disputa alcança cerca de 9.855 empregados, os quais desenvolvem suas atividades mediante o uso de motocicleta, representando, a ordem de pagamento cumulativo do AADC com o adicional de periculosidade (30% + 30%, respectivamente = 60% do salário base) um acréscimo mensal na folha de pagamento da ECT estimado em R$ 9.640.208,83 (nove milhões, seiscentos e quarenta mil duzentos e oito reais e oitenta e três centavos), isto é, aproximadamente R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) ao ano”.



    13. Requer, desse modo, a “suspensão dos efeitos do acórdão proferido no IRR-1757-68.2015.5.06.0371, suspendendo a aplicação da tese firmada e mantendo o sobrestamento dos processos individuais e coletivos que tratem da controvérsia, até o trânsito em julgado da decisão de mérito naquele feito”.



    Questões preliminares



    14. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    15. Assentadas tais premissas, reconheço a legitimidade ativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), na condição de empresa pública federal prestadora de serviços essenciais sujeitos ao monopólio constitucional da União (CF, art. 21, X), consoante jurisprudência plenária desta Corte (SL 1.264, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020).



    Presentes os demais requisitos formais de admissibilidade, aprecio o pedido de medida liminar.



    Ausência de plausibilidade jurídica do pedido



    16. Verifica-se das razões do acórdão impugnado, assim como dos fundamentos invocados pelo requerente, exaurir-se integralmente o objeto desta controvérsia na exegese da legislação infraconstitucional e na interpretação de cláusulas convencionais previstas no diploma negocial coletivo celebrado entre a ECT e seus empregados.



    17. Impõe-se apreciar, no entanto, as alegações da requerente, em análise meramente perfunctória, compatível com um juízo de cognição sumária, somente para o efeito de verificação da presença, ou não, do requisito cautelar concernente à probabilidade do direito.



    18. Nesse sentido, a ECT sustenta, essencialmente, (a) a configuração de bis in idem no pagamento cumulativo do AADC e do adicional previsto na legislação trabalhista (CLT, art. 193, § 3º); e (b) a supressão do AADC em decorrência da superveniente criação da figura legal do adicional de periculosidade pelo exercício de atividade em motocicleta (Lei nº 12.997/2014), nos termos do que dispõe o diploma negocial coletivo (PCCS/2008).



    Distinção jurídica entre o adicional de penosidade (AADC) e de periculosidade (CLT, art. 193, § 3º)



    19. Na composição da remuneração dos empregados, as parcelas adicionais consistem em contraprestação devida pela prestação do trabalho em condições mais gravosas. É parcela contraprestativa, tipicamente salarial, jamais indenizatória. A Constituição assegura o direito a remuneração adicional para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma de lei (CF, art. 7º, XXIII). 



    Acham-se consagrados na legislação trabalhista os seguintes adicionais abrangentes, comuns a todas as categorias de trabalhadores: (a) adicional de insalubridade (CLT, art. 192); (b) adicional de periculosidade (CLT, art. 193, §§ 1º e 3º); (c) adicional de penosidade (CLT, art. 611-B, XVIII); (d) adicional de transferência (CLT, art. 469, § 3º); (e) adicional noturno (CLT, art. 73); e adicional de horas extras (CLT, art. 59, § 1º).



    Como previsto no texto constitucional, as parcelas adicionais são pagas “na forma da lei”. Nada impede, contudo, a criação de adicionais convencionais com base na autonomia negocial coletiva (CF, art. 7º, XXVI) ou privada, mediante acordo bilateral. Na realidade, a própria legislação trabalhista autoriza essas hipóteses (CLT, art. 611-B).



    20. Trata-se de salário-condição, a significar que o direito ao adicional resulta da efetiva prestação do trabalho nas condições mais gravosas tipificadas em lei, podendo ser suprimido no caso de eliminação ou neutralização dessas circunstâncias. Em contrapartida, presentes os fatores de agravamento, nada impede a acumulação de parcelas adicionais distintas, podendo todos elas serem percebidas cumulativamente em uma mesma jornada diária de trabalho, com exceção apenas em relação ao adicional de insalubridade e de periculosidade, inacumuláveis entre si, por determinação legal (CLT, art. 193, § 2º).



    21. Nos termos da Cláusula 4.8.1 da convenção coletiva (PCCS/2008), “O Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa - AADC é atribuído, exclusivamente, aos empregados que atuarem no exercício efetivo da atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta em vias públicas”.



    Como se vê, trata-se de parcela adicional devida a todos os empregados exercentes das atividades externas de distribuição ou coleta de objetos postais. Seu perfil e objeto evidenciam clara identidade com as condições de penosidade. Destina-se à remuneração complementar do trabalhador pelo desgaste físico e fadiga mental decorrentes do carregamento de peso, dos danos ergonômicos impostos ao corpo, da insolação, das restrições de acesso a instalações sanitárias ou locais de descanso e alimentação, circunstâncias associadas à debilitação da saúde e do bem-estar dos trabalhadores.



    22. Inconfundível, desse modo, com o adicional de periculosidade, cujo finalidade consiste na remuneração pela exposição a situações de risco de vida e de danos à integridade física. Aqui remunera-se o risco, não qualquer condição de trabalho. Caso o dano receado não se concretize, a jornada terá transcorrido sem nenhum outro prejuízo físico ou mental ao trabalhador. No entanto, a mera exposição ao risco, com seu elevado potencial de lesividade, justifica, por si só, a remuneração adicional.



    23. Como dito, nada impede que ambos sejam pagos cumulativamente ao trabalhador, contanto que a execução do trabalho esteja sujeita, simultaneamente, tanto às condições de penosidade (geradoras do direito ao AADC) quando à situação de periculosidade decorrente da utilização de motocicleta (CLT, art. 193, § 3º).



    24. No caso dos carteiros condutores de motocicletas, há efetiva sujeição cumulativa do trabalhador tanto aos riscos específicos do trânsito, quanto às condições gravosas do trabalho na coleta externa de objetos postais.



    Sobre as condições gravosas suportadas pelo carteiro condutor de motocicleta, estudos empíricos demonstram que esses carteiros, devido à capilaridade do meio de locomoção empregado, recebem trajetos de entrega maiores e quantidades superiores de carga. São obrigados à utilização de EPIs em tempo integral (capacete, botas, calças protetoras, óculos solar, jaqueta de couro e uniforme), independentemente da época do ano, convivendo diariamente com o calor extremo e o desconforto físico, além do ruído excessivo da rua e do trânsito. As consequências mais comuns identificadas foram estresse, dores de coluna, lombalgias e escolioses, problemas nos membros inferiores como dor nas pernas, calosidade, dermatoses e varizes, dores nos ombros e, em geral, fadiga física e insônia (Johnys Freitas. Avaliação de Doenças Ocupacionais Relacionada às Atividades do Carteiro. UTFP. 2012).



    25. Irretocável, portanto, a conclusão do TST quanto à existência de distinção entre o objeto e a finalidade do AADC (adicional de penosidade) e do adicional de periculosidade. 



    Como dito, no tocante ao AADC, a penosidade resulta das condições desgastantes efetivamente sofridas pelo carteiro, seja a pé ou motorizado, no seu percurso diário; já em relação ao adicional de periculosidade, recompensa-se o motociclista pelos riscos potenciais de uma das profissões mais perigosas do mundo. Nada impede a percepção simultânea de ambos os adicionais, pois resultam de fatos geradores distintos.



    Inocorrência de supressão do AADC pela superveniência da Lei nº 12.997/2014



    26. Insiste a ECT na alegação de que a superveniente edição da Lei nº 12.997/2014 teria acarretado a supressão da AADC em decorrência de previsão nesse sentido contida na Cláusula 4.8.2 (PCCS/2008).



    Transcrevo, no ponto, o teor da norma convencional invocada pela requerente:



    “4.8.2 O Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa - AADC será suprimido, em caso de concessão legal de qualquer mecanismo, sob o mesmo título ou idêntico fundamento/natureza, qual seja, atividade de distribuição e/ou coleta em vias públicas, a fim de evitar a configuração de acumulação de vantagens.”



    27. Resulta do texto convencional que, objetivando evitar a acumulação indevida de vantagens idênticas, os convenentes acordaram a supressão do AADC (adicional de atividade de distribuição e/ou coleta externa), caso sobreviesse legislação estabelecendo o pagamento adicional pelo mesmo serviço, qual seja, “atividade de distribuição e/ou coleta em vias públicas”.



    Oras, mostra-se evidente que a nova redação do art. 193, § 3º, da CLT (dada pela Lei nº 12.997/2014) jamais visou disciplinar a “atividade de distribuição e/ou coleta em vias públicas”. Na realidade, longe dispor sobre as condições inerentes ao trabalho dos carteiros, o dispositivo em questão se limita ao universos dos trabalhadores motociclistas. A redação do dispositivo é clara: “São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta”.



    O adicional de periculosidade previsto na CLT volta-se ao universo dos trabalhadores motociclistas prestadores de serviços de transporte de pessoas, bens ou valores ou, até mesmo, àqueles que, embora não trabalhem em funções tradicionalmente vinculadas ao uso da motocicleta, utilizem esse meio de transporte permanentemente por exigência patronal.



    Já a parcela remuneratória correspondente ao AADC não diz respeito especificamente aos motociclistas. Aqui se cuida de adicional de atividade externa. Serviço perfeitamente realizável a pé ou de bicicleta (situações em que há menos exposição ao trânsito rodoviário), assim como por meio de carros ou caminhonetas (veículos mais seguros para o motorista e os passageiros).



    28. Não há falar, portanto, tal com alegado pela ECT, que a Lei nº 12.997/2014 veio para positivar o adicional dos carteiros cuja implementação se buscou por meio do PL nº 7.362/2006, mas que restou frustrado diante do veto presidencial. 



    Esse pleito da categoria, manifestado em referido projeto de lei, ainda não foi acolhido pelo legislador. Somente no plano convencional dos contratos coletivos de trabalho tem-se preservado o direito dos carteiros ao AADC, cuja supressão só ocorrerá mediante específica negociação coletiva entre as categorias interessadas ou quando sobrevier legislação destinada à regulamentação do adicional de “atividade de distribuição e/ou coleta em vias públicas”, tal como acordado entre as partes justamente na Cláusula 4.8.2 (PCCS/2008).



    29. Por essas razões, não vislumbro plausibilidade jurídica no pedido de contracautela, pois a pretensão da ECT, além de não se veicular controvérsia constitucional, parece não encontrar fundamento nem nos termos da convenção coletiva de trabalho nem na própria legislação trabalhista.



    Inadmissibilidade do revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório e do cotejo analítico da legislação ordinária 



    30. Tal como previamente advertido, o objeto da controvérsia posta exaure-se integralmente na exegese da legislação infraconstitucional e na interpretação das cláusulas convencionais previstas no diploma negocial coletivo celebrado entre a ECT e seus empregados.



    Nesse sentido, inclusive, as decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes (ARE 1.292.592, j. 10.8.2021, DJe 16.8.2021) e pelo Ministro Luiz Fux (ARE 1.377.959, j. 22.4.2022, DJe 25.4.2022), ambas transitadas em julgado, nas quais os eminentes Relatores, defrontando-se a mesma pretensão manifestada pela ECT em sede recursal extraordinária, vieram a negar seguimento aos recursos, por veicularem controvérsia de índole infraconstitucional, envolvendo reexame fático-probatório.



    31. Também a instrumento processual da contracautela revela-se incompatível com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, devendo tais aspectos do litígio serem apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias. Nessa linha:



    Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido. 



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes. 



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes. 



    3. Agravo conhecido e não provido.



    (STP 899 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)



    “(...) 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016), não sendo cabível quando o deslinde da controvérsia dependa do revolvimento conjunto fático e probatório adjacente ao processo de origem. Precedentes: SS 5.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/3/20; SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020. 



    …...................................................................................................



    3. In casu, a revisão das decisões provisórias ora impugnadas demandaria necessariamente a análise de cláusulas do contrato de concessão firmado entre o Município autor e a empresa interessada, além de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem. Ademais, não se vislumbra a existência de questão constitucional direta controvertida na origem, porquanto, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta, de modo a se revelar incabível o presente pedido de suspensão. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (STP 762 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido.”



    (SL 1282 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCES